Tribunal: TJDFT
Processo: 0739872-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739872-11.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LEANDRO ROGÉRIO LIMA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ART. 171 CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DOLO. IMPOSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O réu foi condenado em razão do cometimento de crime previsto no art. 171 do Código Penal, em face da qual a Defesa Técnica, em síntese, aduz que há insuficiência de provas quanto ao dolo do tipo penal. 2. Há dolo quando comprovada a intenção de fraudar do autor, o qual fornece nome falso à frentista do posto; se utiliza do artifício de tentativas frustradas no pagamento para se evadir do local obtendo vantagem ilícita; e responde por outras diversas condutas com o mesmo modus operandi no mesmo ano e em locais próximos. 3. Tratando-se de crime patrimonial, a palavra da vítima possui especial atenção, mormente quando confirmada pelas demais provas colacionadas aos autos. 4. É possível a desvaloração da conduta social em razão de ter o agente cometido o crime durante o cumprimento de pena de outro, diante da clara falta de esforço para adequar sua conduta ao bom convívio e reintegração à sociedade, bem como a ausência de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade de ressocialização da pena anteriormente aplicada. 5. Negou-se provimento ao recurso de apelação. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do CPP, pugnando por sua absolvição, diante da atipicidade material da conduta; b) artigo 59 do CP, pleiteando o afastamento da valoração negativa referente à conduta social. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à mencionada afronta ao artigo 386, inciso III, do CPP, porquanto a análise da tese recursal (absolvição por atipicidade material da conduta), demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 59 do CP. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) ‘a prática delitiva no curso de cumprimento de pena por crime anterior - seja em razão do regime que propicie contato com a sociedade, ou por benefícios externos - é circunstância apta a demonstrar conduta social inadequada, diante do propósito de tais medidas de buscar a ressocialização do agente’ (AgRg no HC 346.799/SC, Sexta Turma, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 21/3/2017). (...)” (AgRg no AREsp n. 2.276.637/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 28/4/2023). Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030